Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-48.2023.8.11.0091
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000095-48.2023.8.11.0091
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES
RECORRIDO: ODELIA LEITE VIEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES – CONTRATO TEMPORÁRIO - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FÉRIAS ANUAIS DE TRINTA DIAS - LEI MUNICIPAL No 574/2008 – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, resta incontroverso que a parte Autora laborou para o Município de Nova Bandeirantes/MT, exercendo a função de docente entre o período de 2018 a 2021. Todavia, da análise das folhas de pagamento acostadas aos autos, verifico que o Município realizou devidamente o pagamento das férias anuais de 30 (trinta) dias, acrescidas do terço constitucional, em obediência ao que prevê a legislação municipal no 574/2008.
2. Sentença que merece reforma para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000095-48.2023.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODELIA LEITE VIEIRA - CPF: 038.706.561-07 (RECORRENTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024